Tribunal: TJDFT
Processo: 0025521-33.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025521-33.2014.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDOS: ALESSANDRA LAZZARINI MARCONDES DE SANTI, VICTOR DE ULYSSEA MACHADO LEAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Licitação - Terracap - Guará - ADI 0-7279-2 - Inconstitucionalidade de vários dispositivos da LC-DF 733/06 - Impossibilidade, por longo período, de obtenção de licenciamento de construção, finalidade para a qual o imóvel foi adquirido - Ausência de informação - Ofensa à boa-fé contratual - Inexigibilidade temporária das obrigações de pagar as prestações e de construir - Inexistência de mora do adquirente que, assim, não é devedor de encargos a esse título - É devida a correção monetária das parcelas suspensas - Honorários de sucumbência: CPC/73. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 1o, 2o, 3o, 41 e 54, todos da Lei 8.666/1993, porque: a) ofendeu os princípios da vinculação aos instrumentos contratual e convocatório, frustrando o objeto da licitação, ao suspender temporariamente a obrigação de pagar as prestações vencidas, bem como de construir no prazo contratual; b) ao dispensar a incidência de encargos moratórios sobre as prestações vencidas. Em contrarrazões, os recorridos requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado JULIO CESAR ABDALA VEJA (OAB/DF 26.522). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, 2o, 3o, 41 e 54, todos da Lei 8.666/1993, porque não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020). Na remota hipótese de se superar tais barreiras, ainda assim o apelo especial não mereceria transitar, tendo em vista que a turma julgadora fez as seguintes ponderações acerca das citadas teses recursais, verbis: Com efeito, não é dado à ré exigir o implemento da obrigação assumida pelos autores, enquanto ela, ré, permanece em mora. Sua falta também poderia ensejar a rescisão, mas a opção cabe ao autor, que preferiu a suspensão e apenas subsidiariamente a desconstituição, por julgar, certamente, que a prestação devida pela ré ainda tem utilidade. Destaque-se que no decorrer do processo a Terracap, por meio de sua Diretoria Colegiada, proferiu a Decisão 839, de 08/08/14 (286-287), em que autorizou: "a suspensão do pagamento das parcelas dos imóveis litigiosos, bem como a prorrogação do prazo relativo à obrigação de construir, até a data de publicação da LUOS ou norma similar que autorize a Administração Regional do Guará a proceder à análise e aprovação de projetos para emissão de alvarás de construção nos imóveis em questão." Essa decisão traduz reconhecimento do pedido e, convém registrar, os seus termos evidenciam o óbvio: que a Regional do Guará estava desautorizada a "proceder à análise e aprovação de projetos etc." Cabível, portanto, a declaração de inexigibilidade temporária (suspensão) i) do prazo para construir e ii) do pagamento das prestações vencidas após o ajuizamento da demanda, nos termos da tutela antecipada nas fls. 172-173. Inexigíveis, por outro lado, juros moratórios e outros encargos da mesma natureza, pela singela razão de que os autores não incorreram em mora, atribuível exclusivamente à ré. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JULIO CESAR ABDALA VEJA (OAB/DF 26.522). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015